Tribunal: TJSP
Processo: 0003840-52.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Mandado de segurança – Servidor público estadual – Insurgência contra a obrigatoriedade em apresentar comprovação de vacinação, conforme dispõe o Decreto Estadual no 66.421, de 03.01.20222 – Decreto expedido na esteira do entendimento fixado pelo E. STF no julgamento a ADI 6586/DF – Ausência de demonstração de direito líquido e certo violado – Segurança denegada.